Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018324-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA - CPF: 551.606.201-25 (AGRAVANTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTULADA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MANTIDO - NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – ARGUIDA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – TOMADOR DO EMPRÉSTIMO QUE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O BANCO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA DA CITAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – ATRASO NO DEFERIMENTO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS EM CONTAS CORRENTES (ART.833, IV E X, DO CPC/15) – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LABORAL DO CRÉDITO CONSTRITO

– RECURSO DESPROVIDO

Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder ao postulante o benefício da assistência judiciária gratuita, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. Percebendo o postulante vencimentos correspondentes a quase 6 (seis) salários mínimos, e tendo recolhido o preparo do Agravo sem maiores dificuldades, não pode fazer jus à gratuidade da justiça.

O tomador do empréstimo que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar o credor, em ato desprovido de boa-fé, de modo a frustrar as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto, sendo absolutamente legítima a citação editalícia nesses casos.

Consoante a súmula 106 do STJ, proposta a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se operou dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário – que demorou a atender o pedido de citação por edital com anos de atraso, se limitando a determinar a reiteração de medidas já fracassadas.

De acordo com a recente orientação do STJ, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança (art. 833, X, CPC/15) e dos créditos oriundos de salários/subsídios (inciso IV) também se estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado, pelo devedor, que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ou que sejam fruto ou remanescente de verba laborar, não bastando a vã retórica.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0021875-57.2011.8.11.0002 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou a
Exceção de pré-executividade
oposta pelo ora agravante.

Narra o recorrente que firmou com o banco agravado contrato

através do qual obteve um crédito, oriundo do
Programa do Governo Federal Pró-Caminhoneiro
(BNDES), para a aquisição de um automóvel (carga semirreboque), sendo que depois de pagar algumas parcelas e junto ao seguro obrigatório exigido pelo referido programa, o agravante foi detido por uma situação adversa, e teve sua liberdade cerceada, por mais de 3 (três) anos.

Relata que em agosto de 2023, o agravante teve suas contas bancárias bloqueadas para a satisfação de um débito contratual no valor de R$329.731,84 e, ao procurar saber do que se tratava, foi informado que havia uma execução correndo contra si, nos autos da qual teria havido apenas duas tentativas de citação e posterior citação por edital.

Registra que em sua citação editalícia, o agravante foi representado pela Defensoria Pública estadual, que, por sua vez, apesar de acompanhar o processo executivo, opondo os respectivos
Embargos à Execução
n.
1018669-66.2021.8.11.0002,
não pugnou pela concessão da justiça gratuita ao representado, tampouco contestou as alegações do banco exequente, ora agravado, vindo a ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no montante de R$40.150,15.

Aduz que, diante desse quadro fático-processual, o executado agravante opôs
Exceção de Pré-executividade
, a qual foi rejeitada pela decisão agravada.

Inconformado, sustenta que, apesar de o juízo de origem ter indeferido o benefício da gratuidade da justiça ao agravante sob a justificativa de que este receberia um salário de R$9.000,00, na realidade este seria caminhoneiro, recebendo remuneração apenas quando carrega o caminhão e quando faz viagens, auferindo um salário fixo de R$ 2.219,00, acrescido de comissão quando efetua um número elevado de entregas.

Pontua que, embora o valor do holerite apresentado tenha sido de R$5.614,46, conforme as notícias amplamente veiculadas, os caminhoneiros em geral ficaram de greve por longos meses,

de modo que a situação financeira do agravante restou prejudicada, não tendo condições de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Sustenta, também, a nulidade de sua citação editalícia, uma vez que não teriam sido esgotados meios para fosse regularmente citado.

Suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do §5º do art.206 do CC/2002, posto que contado desde a propositura da execução, o lapso de cinco anos para a ultimação da pretensão executiva teria se ultimado em 28/10/2016.

Argui, por fim, que a constrição em suas contas bancárias através do SISBAJUD, para fins de satisfação do crédito exequendo, teria recaído sobre valores provenientes de seu salário, que são utilizados para sustento familiar, e que, portanto, seriam impenhoráveis na forma do inciso IV do art.833 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna pela (a) declaração da nulidade da citação por edital de todos os atos processuais subsequentes e, não sendo esse o entendimento, pelo (b) reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executiva ante o transcurso de mais de cinco anos desde o ajuizamento sem que efetivada a legítima citação, tendo, subsidiariamente, requerido a (c) impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, nos termos do inciso IV do art.833 do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 225297692.

Manifestação do juízo singular no ID. n. 226918171

Contrarrazões no ID n. 230329159, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 28/11/2007 as partes firmaram o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/00074-5
, através do qual o banco agravado concedeu ao agravante um crédito bancário de R$212.800,00 a ser pago em 69 (sessenta e nove) prestações mensais, com o vencimento da primeira prevista para o dia
15/04/2008
e, da última, para
15/12/2013
.

Para tanto, o tomador do empréstimo, ora agravante, deu em garantia fiduciária da dívida três veículos a saber:

• Caminhão marca Mercedes Benz, modelo 1944 S, Placa ND-8403, Chassi 9BMG931933B329010 e Renavam 801074991;

• Semi-reboque, marca Rondon, Placa JEX-4923, Chassi 9ADG071245M210539 e Renavam 842764755; e

• 01 Semi-Reoque, marca Rondon, Placa JZX-4883, Chassi 9ADG071245M210533 e Renavam 842757708;

Em razão do não adimplemento da obrigação a tempo e modo, o banco recorrido ajuizou a execução originária em 28/10/2011 para a cobrança do saldo devedor em aberto do contrato que, atualizado, remontava ao importe de R$329.731,84.

Fracassas pelo menos três tentativas de citação do executado agravante via mandado, consoante Certidões de ID. n. 47005611 - Pág.83; ID. n. 47005613 - Pág. 27, e ID. n. 47005613 - Pág. 36 todas dos autos executivos de origem, foi finalmente deferida a citação editalícia do executado, ora agravante, em decisão de ID. n. 47005613 - Pág. 27, na data de 25/11/2019.

Nomeada curadora especial, a d. Defensoria Pública estadual opôs os Embargos à Execução n. 1018669-66.2021.8.11.0002, os quais foram julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa, tendo a respectiva sentença transitado em julgado na data de 24/02/2023.

Diante disso, o banco agravado postulou nos autos da execução o pedido de bloqueio do crédito exequendo, no importe de R$329.731.84, tendo sido efetivada a constrição de apenas R$560,27 com conta do executado junto à
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e outros R$340,93 em conta mantida junto ao
Banco BRB
.

Ao tomar conhecimento da referida constrição parcial, o executado opôs Exceção de Pré-executividade, a qual fora rejeitada.

Pois bem.

Do benefício da Gratuidade da Justiça.

No tocante à alegação de que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, não há como atender tal postulação.

Com efeito, segundo os ensinamentos de N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
e R
OSA
M
ARIA DE
A. N
ERY
,
“a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
. (
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Ed. RT, 16ª edição, São Paulo, 2016, p.522).

Na hipótese, entretanto, o contracheque apresentado pelo agravante executado infirma a hipossuficiência declarada.

Isso porque o “Salário Base”, no importe de R$2.218,00 corresponde apenas à verba básica que o agravante percebe mensalmente acaso não consiga nenhum frete no mês, o que por certo não é uma realidade.

O fato é que, no mês do contracheque (julho de 2023), teve um
vencimento bruto
de
R$9.797,24
, e um
rendimento líquido de

R$5.614,46
.

Aliás, o rendimento líquido poderia ter suplantado os
R$7.800,00
, não fossem os descontos extraordinários sob a rubrica “
Adiantamento Salarial
” no importe de R$1.017,00, e “
Adiantamento Diárias
” no valor de R$1.200,00, valor muito acima da renda média do cidadão brasileiro, não sendo, daí, constatável qualquer hipossuficiência.

Ademais, agravante não trouxe provas de nenhum gasto extraordinário a melindrar sua sobrevivência ou de qualquer familiar que dele possa depender financeiramente.

Com isso, e considerando inicialmente o recolhimento do preparo relativo ao presente recurso, não vislumbro qualquer desacerto no ponto da decisão agravada em que indeferido o pedido de gratuidade.

Da nulidade da citação editalícia.

Já em relação à alegada nulidade da citação por edital, razão também não assiste ao agravante.

Isto porque, a alteração do domicílio do tomador do empréstimo durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam (STJ, 2.ª S., CC 109.203/SC).

No caso, o atual endereço informado pelo executado no preâmbulo da peça recursal e na procuração que instrui o recurso – qual seja, Rua 08, quadra 10, casa 13, bairro Residencial Nico Baracati III, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.091-604 – difere daquele informado à instituição bancária credora quando da assinatura do contrato, que ficava no Bairro Cristo Rei na cidade de Várzea Grande.

Nessa lógica, prevalece a orientação desta Câmara, segundo a qual o devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar o credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (N.U 1008844-36.2023.8.11.0000).

Além disso, segundo a orientação jurisprudencial à qual me filio,
“p
ara que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu”
. (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015).

No caso, como consignou a própria decisão agravada – no que não foi rebatida pelas razões de recorrer –
“mesmo diligenciando o mandado de citação nos endereços encontrados nas pesquisas, estas restaram infrutíferas, não havendo, portanto, outro meio de se perfectibilizar a citação do executado se não pela via editalícia.”
(ID. n. 158809413 - Pág. 21 dos autos de origem)

Assim, fica rejeitada a arguição de nulidade da citação editalícia executado agravante.

Da prescrição quinquenal.

Quanto à alegação de
prescrição quinquenal, nos termos do §5º do art.206 do CC/2002, mais uma vez razão não socorre ao executado excipiente.

Isso porque,
“consoante a súmula 106 do STJ, manejada a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário –
que deixa para atender o pedido de citação por edital com anos de atraso
, se limitando a determinar que o credor continuasse a buscar outros endereços dos executados, bem como deferindo apenas tentativas sucessivas de arrestos de valores e de bens, de modo a reiterar a prática de medidas já fracassadas.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012146-44.2021.8.11.0000)

Considerando que, no caso, o prazo prescricional somente foi deflagrado no em
16/12/2013
– dia seguinte à data prevista para a última prestação do empréstimo bancário – tem-se que a propositura da execução se deu antes mesmo do
dies a quo
do citado lapso e somente não se efetivou no interregno de cinco anos pela demora do julgador singular em deferir desde logo a citação editalícia, não pode o banco credor ser prejudicado pelas vicissitude do mecanismo judiciário, na forma do verbete sumular acima citado.

Desta maneira, fica, de igual modo, rejeitada a prejudicial de prescrição.

Da impenhorabilidade dos valores constritos em contas bancária do agravante

Por derradeiro, suscitou o executado excipiente
que a constrição em suas contas bancárias através do SISBAJUD, para fins de satisfação do crédito exequendo, teria recaído sobre valores provenientes de seu salário, que são utilizados para sustento familiar, e que, portanto, seriam impenhoráveis na forma do inciso IV do art.833 do CPC/15.

A esse respeito, impende consignar que
“a despeito de a matéria não ter encontrado pacificação pelo sistema de precedentes específicos, em recente julgado de sua Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança (art. 833, X, CPC/15) também estende para valores localizados em conta corrente e aplicações financeiras,
desde que comprovado, pelo devedor, que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
, não bastando a vã retórica
.-
” (N.U 1005947-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Com efeito, deveria o recorrente comprovar que o valor bloqueado em contas bancárias de sua titularidade implicou em uma vulneração do mínimo, comprometendo, de algum modo, o seu sustento e/ou de sua família.

Para se desincumbir de tal mister, bastaria que o devedor recorrente instruísse o presente recurso, por exemplo, com os extratos das movimentações das contas/aplicações financeiras em que recaiu a penhora
on line
para demonstrar a origem e a natureza laboral que os pouco mais de R$900,00 bloqueados via SISBAJUD em duas de suas contas bancárias.

Poderia trazer cópia de sua declaração de imposto de renda, de modo a evidenciar que o valor bloqueado corresponde à parte considerável de seu patrimônio, e que, de fato, estaria lhe fazendo falta, o que que não o fez.

Com isso, não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada a ensejar sua revogação, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024